Tribunal: TJBA
Processo: 8000092-57.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000092-57.2021.8.05.0043 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA Advogado(s): LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO EMBARGADA: MARICULTURA SANTO EXPEDITO LTDA. Advogado(s): MARCELO AZEVEDO PALMA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COELBA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. ANÁLISE DAS QUESTÕES SUSCITADAS. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO GESTOR. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO ANEEL. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 8000092-57.2021.8.05.0043, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.